Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-12.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-12.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARDOQUEU MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.521.101-70 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), JUNIOR FALCAO SILVA MEIRA - CPF: 045.557.541-07 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL
. RECORRENTE QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. DANOS M
ATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1.

O recorrido comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , enquanto que o recorrente deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, de modo que, não merece reparo o pedido de indenização.

2.

Indenização que deve ser mantida diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral ao recorrido, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

3.
Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
JUNIOR FALCAO SILVA MEIRA
em face de sentença, pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais), a título de dano materiais e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o veiculo conduzido pelo recorrente foi o responsável pelo acidente.

O recorrente requer a reforma para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o acidente aconteceu por caso fortuito e que não restou comprovada responsabilidade civil do recorrente.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023